Tribunal: TCU
Processo: 001.821/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1804/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.821/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amelia Delfino de Oliveira Chaves (XXX.306.471-XX); Angelina Lopes de Barros (XXX.713.732-XX); Faye de Paula Rodrigues Chaves (XXX.164.671-XX); Kathia Regina Alvaro da Costa (XXX.526.881-XX); Kayth Karoline Alvaro da Costa (XXX.930.091-XX); Leandra Nunes de Souza Ferreira (XXX.373.461-XX); Luciana Gomes Ribeiro (XXX.820.401-XX); Luciene Gomes Ribeiro (XXX.913.631-XX); Lucileia Gomes Ribeiro (XXX.015.821-XX); Marli Teresinha de Oliveira (XXX.847.031-XX); Rafaela Evangelina Alvaro da Costa (XXX.901.851-XX); Suelyr Tereza Bandeira Baptista (XXX.063.891-XX); Teresa Martins da Silva da Costa (XXX.278.511-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.